Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729824-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALTER ALVES QUINTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis de Piracanjuba/GO, em ação de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível o declínio o declínio, de ofício, da competência territorial, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor da ação reside em Piracanjuba/GO, a cédula de crédito rural foi emitida em Goiânia/GO e o Banco do Brasil S.A. possui agência nas mencionadas localidades, de modo que a escolha do foro de Brasília caracteriza ajuizamento de ação em juízo aleatório e, nessa medida, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, nos moldes do § 5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei n. 14.879/24. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, sustentando inexistir ilegalidade em optar pelo foro da sede do recorrido, a qual está localizada em Brasília, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. Acrescenta que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pleiteia que todas as publicações e intimações veiculadas no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAntn. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024,DJe de 19/11/2024.Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que que todas as publicações e intimações veiculadas no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023